Tribunal: TCU
Processo: 003.742/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2295/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, sem prejuízo das orientações descritas no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.742/2026-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adilson Jose do Nascimento (XXX.336.922-XX); Anderson Silva Araujo (XXX.987.552-XX); Hugo Krieger Von Borowski (XXX.487.200-XX); Jair Francisco Silveira Muniz (XXX.147.880-XX); Jair Francisco Silveira Muniz (XXX.147.880-XX); Manoelino Marques Rufino Filho (XXX.765.571-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. ato 51000/2024 - Inicial - Adilson Jose do Nascimento, o percentual pago a título de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) foi excluído e substituído pelo adicional de disponibilidade militar que está diretamente relacionado ao posto/graduação do militar/instituidor, situação que possibilita o mérito pela legalidade conforme expresso no art. 260, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. 1.7.2. ato 53794/2024 - Inicial - Manoelino Marques Rufino Filho, o percentual pago a título de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) foi excluído e substituído pelo adicional de disponibilidade militar que está diretamente relacionado ao posto/graduação do militar/instituidor, situação que possibilita o mérito pela legalidade conforme expresso no art. 260, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. 1.7.3. ato 51390/2024 - Inicial - Hugo Krieger Von Borowski, o percentual pago a título de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) foi excluído e substituído pelo adicional de disponibilidade militar que está diretamente relacionado ao posto/graduação do militar/instituidor, situação que possibilita o mérito pela legalidade conforme expresso no art. 260, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. 1.7.4. ato 51316/2024 - Inicial - Anderson Silva Araujo, o percentual pago a título de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) foi excluído e substituído pelo adicional de disponibilidade militar que está diretamente relacionado ao posto/graduação do militar/instituidor, situação que possibilita a mérito pela legalidade conforme expresso no art. 260, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. 1.7.5. ato 62410/2024 - Inicial - Jair Francisco Silveira Muniz, o percentual pago a título de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) foi excluído e substituído pelo adicional de disponibilidade militar que está diretamente relacionado ao posto/graduação do militar/instituidor, situação que possibilita a mérito pela legalidade conforme expresso no art. 260, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.